Tribunal: TJMT
Processo: 1006386-22.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006386-22.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prefeito, Afastamento do Cargo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (AGRAVANTE), Câmara dos Vereadores de Juara/MT (AGRAVADO), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA - CNPJ: 03.476.682/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), GIZELI CRISTINA LAURO - CPF: 923.072.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITA - INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS - DECRETO LEI Nº 201/67 – CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCEDIMENTO PARLAMENTAR MERAMENTE POR ASPECTOS FORMAIS - NÃO CONSTATAÇÃO DE NULIDADES – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - Não há vícios procedimentais no processo de cassação instaurado na Câmara de Vereadores, tendo sido observado o rito preconizado pelo Decreto-Lei nº 201/67 para o julgamento dos acusados, que foi recepcionado pela Constituição Federal.

2 - Compete ao Legislativo Municipal processar e julgar os prefeitos e os vice-prefeitos nos processos de cassação de mandato em razão de infrações político-administrativas, nos termos dos artigos 4º e 5º do mencionado Decreto-Lei.

3 - Descabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito das acusações veiculadas no procedimento, incumbindo-lhe tão-somente o controle formal da legalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Luciane Borba Azoia Bezerra
em face da decisão que indeferiu o pedido liminar, nos autos da Ação de Mandado de Segurança impetrado contra ato da
Câmara Municipal de Juara
, onde o Juiz Singular negou o pedido de suspensão dos trabalhos da Comissão Processante, que recebeu denúncia em face da impetrante, ora agravante, formulada pelo Ministério Público, para apuração de eventuais condutas que configurem infração político-administrativa.

Em suas razões, a agravante sustenta violação a direito líquido e certo de ser processada e julgada pelo Poder Judiciário, ao argumento de que as condutas que lhe foram imputadas na denúncia relacionam-se a fraudes em procedimentos licitatórios, previstas no artigo 1º, do Decreto-Lei nº 201/1967, que não comportam julgamento pela autoridade agravada, senão pelo Poder Judiciário.

Aduz, outrossim, que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; que não foi indicada com clareza a conduta supostamente praticada pela agravante, assim como assevera inexistir autorização judicial para utilização de prova emprestada extraída das ações civis públicas ajuizadas contra si. Postula, ao final, pelo o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada no sentido de deferir a suspensão dos trabalhos da Comissão Processante, criada por meio da Resolução nº 168/2018, até o julgamento do mandado de segurança.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 2433899).

As contrarrazões foram devidamente apresentadas (Id 2658347), tendo a autoridade coatora pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela extinção do processo, sem apreciação do mérito, para que seja reconhecida a perda de objeto do presente recurso. (Id n. 3114456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante é ex-prefeita do Município de Juara. Nesta qualidade, impetrou o mandado de segurança contra ato supostamente abusivo, praticado pela Câmara Municipal, consistente na instauração de processo administrativo, que, segundo alegou, teria o condão de violar o Decreto-Lei n. 201/67, que, no seu art. 1º diz que os crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais estão sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores.

Por isto, sustentou violação a seu direito líquido e certo de ser julgada pelo Poder Judiciário, dentre outras alegações sobre a possível irregularidade na condução do Processo Administrativo. Liminarmente, a impetrante pleiteou a suspensão dos trabalhos da Comissão Processante, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, dando causa à interposição deste agravo, cuja liminar também foi negada.

Assim, em face da devolutividade restrita ao agravo de instrumento, a análise das razões recursais se limita aos fundamentos da negativa da liminar em Primeira Instância, de forma a aferir se agiu ou não com acerto o magistrado.

Antes, porém, cabe ressaltar que, embora tenha ocorrido a cassação da impetrante do cargo de Prefeita Municipal, posteriormente à impetração da ação, não há que se falar em perda do objeto, como sustentou o Ministério Público, porque o objeto do
mandamus
era questionar a legalidade da instauração da referida comissão. Logo, a superveniência de fato decorrente de ato desta mesma comissão não é suficiente a justificar a perda do objeto, sobretudo porque a parte impetrante merece uma resposta do Judiciário e, acaso reconhecida a ilegalidade, consequências outras podem daí advir.

Quanto ao mérito do recurso, resta analisar se existiam ou não elementos que permitiriam a concessão da liminar. que foi negada pelo Juízo
a quo.

Pois bem.

Consta da decisão recorrida:

“[...]
In casu, em sendo verdadeiras as imputações, a impetrante poderá, em tese, ser alvo de ação penal e de ação de improbidade administrativa, ambas de competência do Poder Judiciário.
Também poderá, em tese, ser responsabilizada por infração político-administrativa, cuja competência para processamento e julgamento é do Poder Legislativo. Com efeito, não há falar em ilegalidade na conduta do Poder Legislativo Municipal em instaurar processo de cassação do mandato de Prefeito Municipal com base no Decreto-Lei n.º 201/67, recepcionado pela CRFB, conforme assentado pelo STF no enunciado da Súmula n.º 722,
apenas porque o Ministério Público promoveu a Ação Civil Pública na qual pretende a imposição de penalidades decorrentes da lei 8.429/92

Embora alguns dos fatos descritos na ACP também tenham sido utilizados como causa de pedir (de fato) da pretensão deduzida no processo administrativo instaurado contra a Prefeita,
as esferas jurídica e política são independentes e não se comunicam.

Não existe qualquer obstáculo jurídico-legal a impedir a promoção da Ação de improbidade administrativa, que não se sujeita ao termino de eventual CPI ou de Comissão Processante para apuração de infração política de crime de responsabilidade de Prefeito
.
No processo político-administrativo, os atos praticados pela impetrante assumem contorno eminentemente político-administrativo
, enquanto na ação civil pública se sobressai apenas o caráter civil-administrativo, sendo que o ato de improbidade administrativa, regulado pela Lei n.º 8.429/92, possui natureza distinta da infração política prevista no Decreto-Lei n.º 201/67, com sanções distintas.

(...)

Portanto,
sendo insubsistentes os argumentos articulados pela impetrante como causas aptas à declaração de nulidade do processo político de cassação do mandato de Prefeito Municipal, resta afastada a existência do fundamento relevante indispensável ao preenchimento do requisito legal do inciso III do artigo 7.º da Lei n.º 12.016/09, a justificar o indeferimento do pedido de medida liminar
(...) (destaquei)

Verifica-se, pois, que o magistrado em Primeiro Grau não constatou os elementos a justificar a concessão da liminar, diante da insubsistência dos argumentos da impetrante.

De fato, de uma leitura atenta dos autos, não se verificam motivos de direito a ensejar a pretensão liminar, mormente em se considerando o rigor da ação mandamental, que está a exigir a fumaça do bom direito e o perigo na demora, para autorizar a concessão de medidas urgentes.

Constata-se que a impetrante, aqui agravante, argumenta que houve violação a seu direito líquido e certo, calcado no fato de ter sido instaurada a Comissão Processante antes do término dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ocorre, entretanto, que, das disposições constantes do Decreto-Lei 201/67 não extrai-se nenhum dispositivo que fixe tal requisito, visto que, como bem ressaltado pelo douto magistrado, se tratam de procedimentos eminentemente distintos e não dependentes, especialmente porque o julgamento em questão se efetiva mediante um juízo político, que cabe exclusivamente à Câmara de Vereadores, ao passo que o relatório final da CPI, no máximo, subsidiaria eventual ação intentada pelo Ministério Público visando a ressarcimento do erário, de responsabilização por ato de improbidade, dentre outras.

De outro lado, é verdade também que a independência dos poderes e das responsabilizações (penais, cíveis, administrativas e no caso em exame, político-administrativas) legitimam a coexistência, ainda que simultânea, de processos judiciais e administrativos, visando apuar atos aparentemente conexos, sendo evidente que, no caso em exame, a responsabilização político administrativa restringiu-se às condutas descritas no art. 4º do Decreto-Lei 201/67, cuja competência absoluta é do Poder Legislativo, não havendo falar assim em nulidade aparente.

Não bastasse, é vedada a manifestação pelo Poder Judiciário acerca do mérito político que envolve o processo político-administrativo. A análise fica restrita à observância dos aspectos formais, legais e constitucionais, que devem ser preservados para garantir a lisura do procedimento. Assim é que, a competência sobre a configuração dos fatos praticados pela Prefeita Municipal como infração política de crime de responsabilidade é exclusiva do Poder Legislativo, nos termos do Decreto-Lei n.º 201/67, conforme consagrado na jurisprudência pátria, senão, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA - CASSAÇÃO DO MANDATO DE PREFEITO MUNICIPAL - INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA - CONTROLE JUDICIÁRIO.

1 -
O controle judicial do processo de cassação de mandato do Prefeito circunscreve-se à verificação de conformidade dos atos praticados pela Câmara Municipal à norma legal que os rege, sendo vedado ao Poder Judiciário se pronunciar sobre aspectos de justiça, conveniência e oportunidade da decisão a final tomada pelos Vereadores no respectivo julgamento
.

2 -
A mesma conduta pode ser submetida tanto ao crivo do Poder Judiciário quanto à apreciação da Câmara Municipal, para os fins dos artigos 1º e 4º do Decreto-lei nº 201/67, que prevêem, respectivamente, hipóteses de crime em tese e de infrações político-administrativas
.

3 - Há que se confirmar a cassação do mandato do Chefe do Executivo Municipal, evidenciado que os atos da Comissão Processante estão em conformidade com o iter' procedimental legal, observados o contraditório e ampla defesa, sendo o fato imputado ao ex-Prefeito passível de ser enquadrado em tipo definido como infração político-administrativa.
(TJ-MG 100000033785770001 MG 1.0000.00.337857-7/000(1), Relator: SILAS VIEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2014, Data de Publicação: 18/11/2014) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DE GRAVATAÍ POR INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS. DECRETO LEI Nº 201/67. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCEDIMENTO PARLAMENTAR MERAMENTE POR ASPECTOS FORMAIS. NÃO CONSTATAÇÃO DE NULIDADES.

Não há vícios procedimentais no processo de cassação instaurado na Câmara de Vereadores, tendo sido observado o rito preconizado pelo Decreto-Lei nº 201/67 para o julgamento dos acusados, que foi recepcionado pela Constituição Federal.

Compete ao Legislativo Municipal processar e julgar os prefeitos e os vice-prefeitos nos processos de cassação de mandato em razão de infrações político-administrativas, nos termos dos artigos 4º e 5º do mencionado Decreto-Lei.

Descabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito das acusações veiculadas no procedimento, incumbindo-lhe tão-somente o controle formal da legalidade. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF) não modifica a competência para o processamento e julgamento na espécie, privativa do Poder Legislativo
.

Precedentes do STF, do STJ e desta Corte sobre os temas.
(TJ-RS - AC: 70049236326 RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 15/08/2012, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/08/2012) (destaquei)

Não bastasse os elementos que afastaram a fumaça do bom direito, ainda há que se considerar, como dito na decisão liminar deste agravo, não se trata de direito perecível, de forma que a decisão deve ser mantida.

Isso posto,
nego provimento ao agravo
, mantendo a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020